Tribunal: CARF
Processo: 23034.022656/2002-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.022656/2002-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.866 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2023
Recorrente
NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/12/1999 a 31/05/2000
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Sobre os ombros do contribuinte recai o ônus de elidir a pretensão fiscal, além
de ser prescindível a aferição dos elementos subjetivos do sujeito passivo para
a ocorrência do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha
Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por NACIONAL GAS BUTANO
DISTRIBUIDORA LTDA. contra a Informação n° 2333/2004 emitida pela CGEARC,
homologada pelo Presidente do FNDE, que indeferiu a defesa apresentada, mantendo-se a
exigência de R$ 8.477,26 (oito mil, quatrocentos e setenta e sete reais e vinte e seis centavos),
por motivo de utilização na GFIP do Código 114 para Outras Entidades, quanto o correto seria o
115 para os recolhimentos feitos através da GPS nas competências 12/99, 01 a 05/2000.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.022656/2002-61
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.866 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.022656/2002-61

O equívoco perpetrado fez com que o Salário-Educação não fosse incluído no
rateio dos valores repassados aos Terceiros pelo INSS.
Em sua defesa (f. 35/37) reconheceu que
na mencionada Guia informadora constava o Código 114 - o qual, não
informava ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a existência de
valores a repassar para o FNDE, mas, sim, Código Diverso, qual fosse o 115.
No entanto, ainda no ano de 2000, constatando o equívoco incorrido, a
Defendente providenciou a elaboração das competentes retificações aos
documentos citados, conforme os ditames da legislação pertinente,
corrigindo o equívoco e informando ao INSS que o mesmo teria valores a
repassar (vide retificações em anexo).
Ocorre que a fiscalização autuante acabou por deixar de analisar e considerar a
existência de retificação posterior desses mesmos documentos, imputando a
absoluta omissão nos recolhimentos de tais valores.
No caso em tela, o que ocorreu foi uma errônea aferição dos documentos por
parte da Auditoria do FNDE, restando comprovado o regular recolhimento das
quantias exigidas na NRD.
Dessa forma, mediante a análise dos documentos a esta acostados, se poderá
constatar que o equívoco ensejador da lavratura da presente Notificação já
havia sido corrigido há quase dois anos, não mais constituindo óbice ao FNDE
de ter a correlata quantia a sua disposição.
Não se pode é, pela ocorrência de um erro formal, pretender que a Defendente
recolha a quantia de uma determinada contribuição em duplicidade, como
ocorrerá caso não seja prontamente extinta a autuação ora discutida. (sublinhas
deste voto)

Em Informação n° 2333/2004 emitida pela CGEARC foi proposto o
deferimento parcial da defesa pelo Presidente do FNDE (f. 72/73), por restar constatado que a
empresa efetivamente havia retificado o Código de Terceiros de 0114 para 0115, com relação à
competência 05/00, bem como que houve comprovação do pagamento 13°/95.
Homologado de deferimento parcial pelo Presidente do FNDE e devidamente
cientificada, apresentou recurso voluntário (f. 83/89), insistindo que
ao proceder as retificações a Recorrente fez o que estava a seu
alcance para evitar que o equívoco no tocante aos códigos rendesse
ensejo à falsa constatação de ausência de recolhimentos.
Portanto, até se poderia aceitar que a Recorrente fosse autuada por causa
dos valores devidos ao FNDE se tivesse permanecido inerte diante de seu
lapso. Como ela porém teve o cuidado de se retratar, a autuação
perde sua razão de ser, sobretudo porque não há como afirmar que
os valores em questão deixaram de ser efetivamente recolhidos.
Infelizmente as razões da Recorrente não foram devidamente apreciadas,
resultando na manutenção do débito impugnado. Como se viu acima, a
Coordenação de Arrecadação entendeu, com apoio em informações do
INSS, em suma, que as retificações não surtiram seus efeitos porque:
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.866 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.022656/2002-61

- as guias correspondentes não foram processadas pela CEF por causa do
preenchimento incorreto e uso de formulários obsoletos;
- o sistema AGUIA/INSS acusou a falta de retificação e, por conseguinte,
que parte débito ainda estava em aberto;
Todavia a verdade é outra bem diferente. Causa espécie que a decisão
recorrida se tenha baseado nessas informações porque, primeiro, as
retificações foram empreendidas ainda no ano 2000, e desde então a
Recorrente nunca foi comunicada a respeito de falha no seu
processamento; em segundo lugar, mais importante, porque tanto a
CEF quanto o INSS prestaram informações absolutamente
diferentes à Recorrente.
(...)
Com o exposto, depreende-se que não se pode pretender que, pela
ocorrência de um erro material de terceiros, a Recorrente seja
forçada a recolher quantia de uma determinada contribuição em
duplicidade, como ocorrerá caso não seja prontamente extinta a
autuação ora discutida.
As informações prestadas à CGEARC pelo INSS são, portanto,
conflitantes com aquelas obtidas pela Recorrente perante a CEF e ao
próprio INSS. Tudo leva à conclusão de que o caso presente diz respeito
a um erro fundamental no gerenciamento das informações pelos órgãos
públicos encarregados.
Tanto é verdade que apesar de a Recorrente ter apresentado retificações
pertinentes a TODAS as competências abrangidas na NRD, a consulta ao
sistema AGUIA/INS S reportou que, de fato, houve retificações em
relação apenas a algumas delas, ficando por conseguinte solucionadas as
respectivas pendências de recolhimento (no caso presente, 13°/99 e
05/00).
Conquanto o FNDE ainda não tenha recebido as quantias que lhe
são devidas, os documentos anexados provam logicamente que tais
foram desembolsadas pela Recorrente. Se estão em poder da CEF ou
do INSS, este fato não se deve nem se deveu à Recorrente.
O que há de concreto é que a Recorrente não pode ser prejudicada
por outros erros no tratamento de informações relativas ao
recolhimento de suas obrigações, se já antes da NRD procedeu ao
que se lhe impunha em face de seus próprios equívocos, isto é, a
retificação dos códigos de recolhimento.
Às f. 90/98 acostados os seguintes documentos à peça recursal. Guias -
Comprovante de Arrecadação Direta Salário-Educação; Ofício 30-00483/2004 /GIFUG/FO;
Ofício n° 28/05.401.2/lNSS: “Declaramos que a Empresa "Nacional Gás Butano Distribuidora
Ltda, CNPJ 06980064/0001-82, no período de dezembro/99 a maio de 2000, retificou suas
informações junto a Previdência Social, fazendo constar o código 0115 relativo aos terceiros. A
retificação significa que no período mencionado a Empresa pagava o Salário-Educação através
de Guia da Previdência Social - GPS.”; e Depósito judicial.
A Procuradoria Jurídica do FNDE, ao analisar o recurso e os novos
documentos juntados, emitiu o Parecer no 115/2007 (f. 104/106) opinando pela realização de
diligência para análise das provas recém-apresentadas.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.866 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.022656/2002-61

Vieram-me os autos conclusos.
Acuso o recebimento de memoriais gentilmente ofertados pela parte recorrente,
os quais mereceram minha atenciosa leitura.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.
Cinge-se a controvérsia em averiguar ter a recorrente ultimado a retificação dos
códigos 114 para 115, conforme sustenta tanto em sua peça recursal quanto em sua defesa de
ingresso.
Conforme relatado, embora determinado fosse baixado o feito em diligência
para analisar oos documentos juntados em grau recursal, não veio a ordem ser cumprida, tendo
sido os autos encaminhados a este eg. Conselho.
Conjuntamente a estes autos foi apreciado o processo de no
23034.022646/2002-26, cujo objeto de autuação é idêntico, referente a mesma empresa,
diferindo apenas quanto ao CNPJ. Em análise comparativa dos documentos acostados nestes
autos e naqueles concluo pela identidade das provas carreadas, salvo a destinada comprovar o
recolhimento do depósito recursal, eis que variante a depender do valor autuado.
A Informação no 175/2005 - DIADE/CGACI/DIFIN/FNDE/MEC, acostada aos
autos do processo de no 23034.022646/2002-26, emitida em resposta à diligência proposta
naqueles autos, informou que
[e]m consulta ao Sistema ÁGUIA/INSS, verificamos que não houve retificação
do Código de Terceiros nas competências que são objeto da presente cobrança,
como consta nas telas impressas, fls. 119/128, constando ainda o Código 114,
que exclui o FNDE do rateio dos valores pagos ao INSS. Assim sendo, ainda
que a empresa tenha solicitado a alteração do código, esta não foi concretizada,
não se podendo comprovar o efetivo recolhimento da contribuição do Salário-
Educação referente às competências ainda pendentes. (f. 137)
A conclusão foi obtida através do escrutínio documentos oriundos da Caixa
Econômica Federal - CEF, responsável pelas guias de retificação, e do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS), responsável pela efetiva retificação das informações junto à Previdência
Social.
Não tendo se desincumbido do ônus que sobre seus ombros recaía, deixo de
acolher a pretensão da recorrente.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.866 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.022656/2002-61

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 141
DF CARF MF
Original